Tribunal: STF
Processo: Rcl 43043
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS EM FEITOS AFETOS À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 264, 265 E 285). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Bando Bradesco S.A. contra decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferida nos autos do Processo 0484428.88.2009.8.09.0006, por suposta violação ao que decidido nos Recursos Extraordinários 626.307, 591.797 e 632.212 (Temas 264, 265 e 285 da repercussão geral).
    Eis a ementa do acórdão ora reclamado, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR (CPC/15, ART. 932, V, ‘b’). RECURSO REPETITIVO – STJ. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Na sistemática do artigo 932, ‘b’, do CPC/15, aplicável ao caso vertente, cabe ao relator, via decisão monocrática, proferir juízo de mérito do recurso, negando-lhe provimento quando as teses recursais se mostrarem contrárias a julgamento de recurso repetitivo proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. II – A suspensão, que foi determinada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários nºs 591.797/SP e 626.307/SP, trata das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários, decorrentes dos Planos Bresser e Verão, abrangendo somente as ações de conhecimento saneadas, mas não sentenciadas, de forma que não se amolda ao caso em comento. Ainda, em decisão, proferida na data de 28/03/19, a Ministra Carmem Lúcia, indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos que tivessem por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos, devendo a tramitação processual retomar seu regular processamento, com a análise do recurso interposto. III - Como cediço, o agravo interno não se presta à rediscussão de matérias apreciadas no recurso principal, sem que apresentados fundamentos plausíveis que justifiquem a alteração da decisão monocrática agravada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”
    Narra o reclamante que se trata, na origem, de ação de cobrança, na qual foi condenado ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I e II.
    Sustenta que o Tribunal a quo, ao proceder ao julgamento da apelação, deixou de aplicar as decisões de suspensão nacional proferidas nos Recursos Extraordinários 626.307, 591.797 e 632.212 (Temas 264, 265 e 285 da repercussão geral),”tendo em vista que o prazo para a adesão ao acordo homologado pelo STF foi prorrogado pelo prazo de 30 meses a contar de 29.05.2020 e que a decisão reclamada foi publicada no DJE no dia 05/08/2020 e que o acordo tem como objetivo maior garantir o equilíbrio do Sistema Financeiro Nacional e o julgamento antecipado das ações só prejudicam a adesão ao acordo”.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, “cassando a decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo 0484428-88.2009.8.09.0006, que violou a decisão proferida pelo STF em sede de Recurso Repetitivo que reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a matéria”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência às decisões proferidas nos autos dos Recursos Extraordinários 626.307, RE 591.797 e 632.212, é preciso esclarecer o cerne da questão jurídica discutida nos referidos autos. 
    Para tanto, transcrevo excerto de decisão da lavra do Ministro Gilmar Mendes, proferida nos autos do AI 692.493, DJe de 3/10/2018, na qual define, de forma clara e precisa, as peculiaridades das controvérsias que são objeto dos aludidos paradigmas, in verbis:
    “Inicialmente, consigno que há pelo menos cinco processos de grande relevância em tramitação nesta Corte acerca de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos: 
    1) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;
    2) RE 591.797, Rel Min. Dias Toffoli, que diz respeito a valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265 da repercussão geral);
    3) RE 626.307, Rel. Min. Dias Toffoli, referente a expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264 da repercussão geral);
    4) RE 631.363, de minha relatoria, sobre a correção monetária de valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (tema 284 da repercussão geral); e
    5) RE 632.212, também de minha relatoria, relativo aos expurgos inflacionários do Plano Collor II (tema 285 da repercussão geral).”
    Com efeito, nos Recursos Extraordinários 626.307 e 591.797, Temas 264 e 265 da repercussão geral, o então relator dos referidos processos, Ministro Dias Toffoli, determinou, em 26/08/2010, “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória”.
    Por sua vez, em 31/10/2018, o relator do Recurso Extraordinário 632.212, Tema 285 da repercussão geral, Ministro Gilmar Mendes, determinou “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018”. Recentemente, em 07/04/2020, prorrogou-se a suspensão do julgamento dos RE’s 631.363 e 632.212 pelo prazo de 60 meses, a contar de 12/03/2020. 
    In casu, extrai-se das alegações expendidas na inicial do presente feito cuidar-se, originariamente, de ação de cobrança proposta pelo beneficiário da decisão reclamada, a fim de obter a condenação do Banco Bradesco S/A, ora reclamante, ao pagamento de diferenças de correção monetária em saldos de caderneta de poupança, decorrentes da implantação dos Planos Verão, Bresser e Collor I e II.
    Sobreleva destacar, nessa toada, excerto da decisão reclamada que indeferiu o pedido de sobrestamento formulado pelo reclamante e determinou o prosseguimento do feito na origem, in verbis:
    “A tese questionada sobre a determinação suspensão nacional das matérias relacionadas a este feito, da simples leitura dos autos, percebe-se que foi devidamente analisada, na decisão monocrática, no seu item 1. Veja-se: 
    “Veja-se que este Tribunal posiciona-se no sentido de ser descabido novo sobrestamento do processo, desta feita em observância ao prazo de 24 meses previsto no acordo homologado pelo STF (cláusula 8ª), como pretende o ora embargante, notadamente porque “Em recente decisão proferida pelo STF no dia 28/03/2019, a Ministra Cármen Lúcia indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos que tivessem por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos, devendo então prosseguir a tramitação processual.“(TJGO, AC 0161367-73.2010.8.09.0093, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 04/11/2019, DJe de 04/11/2019).” 
    Destaca-se, ainda, a suspensão, que foi determinada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários nºs 591.797/SP e 626.307/SP, trata das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários, decorrentes dos Planos Bresser e Verão, abrangendo somente as ações de conhecimento saneadas, mas não sentenciadas, de forma que não se amolda ao caso em comento. 
    Assim sendo, diante da nova orientação jurisprudencial, do Supremo Tribunal Federal, a tramitação processual deve retomar o seu regular processamento, com a análise do recurso interposto. ”
    Destarte, verifica-se que o conteúdo das decisões proferidas nos processos apontados como paradigma abarca o objeto da ação de cobrança que tramita no Tribunal a quo, mormente por não se encontrar o processo em fase de execução definitiva. 
    Nesse contexto, a meu sentir, ao proceder ao julgamento do recurso de apelação em 05/08/2020, o Tribunal de origem deixou de observar a ordem de sobrestamento proferida por esta Suprema Corte nos Recursos Extraordinários 626.307, 591.797 e 632.212, recentemente prorrogada por mais 60 meses, a contar de 12/03/2020, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, verifico a existência de fumus boni iuris na alegação formulada. 
    No mesmo sentido foram as recentes decisões proferidas em casos análogos ao presente em que o Banco Bradesco S.A. também figurava como reclamante: Rcl 41.592, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/07/2020, Rcl 40.957-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/07/2020, Rcl 41.034-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/06/2020, Rcl 42.031-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/06/2020.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0484428-88.2009.8.09.0006, em curso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar. 
    Cite-se a parte beneficiária do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do parágrafo único do artigo 52 do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente